Tribunal: TJSP
Processo: 2197529-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DO EXECUTADO CONTRA DECISÃO QUE ACOLHEU APENAS PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REVOGADA PELA INSTÂNCIA AD QUEM. IMPOSSIBILIDADE DE SE RESTABELECER A BENESSE NESTE MOMENTO. DESCABIDA A REPARTIÇÃO PROPORCIONAL DA VERBA SUCUMBENCIAL ENTRE OS EXECUTADOS, EM RAZÃO DE SUA FIXAÇÃO SOLIDÁRIA. EXECUTADO QUE PODE SER COBRADO POR

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DO EXECUTADO CONTRA DECISÃO QUE ACOLHEU APENAS PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REVOGADA PELA INSTÂNCIA AD QUEM. IMPOSSIBILIDADE DE SE RESTABELECER A BENESSE NESTE MOMENTO. DESCABIDA A REPARTIÇÃO PROPORCIONAL DA VERBA SUCUMBENCIAL ENTRE OS EXECUTADOS, EM RAZÃO DE SUA FIXAÇÃO SOLIDÁRIA. EXECUTADO QUE PODE SER COBRADO POR INTEIRO, PORQUE DEVE POR INTEIRO. FRACIONAMENTO INDEVIDO. VALORES BLOQUEADOS QUE NÃO SÃO IMPENHORÁVEIS. CONTA POUPANÇA COM INTENSA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E UTILIZADA PARA OUTROS FINS. NECESSIDADE, ADEMAIS, DE SE DEMONSTRAR QUE A QUANTIA EXISTENTE NA HIPOTÉTICA POUPANÇA PRECEDERIA A CONSTITUIÇÃO DA OBRIGAÇÃO, O QUE NÃO SE FEZ. PRINCÍPIO DA UTILIDADE DA EXECUÇÃO PRESERVADO. R. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001900
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2197529-95.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante SERGIO
ROBERTO DE ARAÚJO RAMOS, é agravada MARLENE DE ANDRADE
GALDINO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) E MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197529-95.2020.8.26.0000 -Voto no 3121
2
VOTO no: 3121
AGRAVO DE INSTRUMENTO no: 2197529-95.2020.8.26.0000
COMARCA: BAURU (7a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: SERGIO ROBERTO DE ARAUJO RAMOS
AGRAVADO: CIDERLEI HONÓRIO DOS SANTOS
INTERESSADOS: MARISA JOSE DO NASCIMENTO, ADILSON MARTINS e
ESPÓLIO DE GENY DO NASCIMENTO ANDRADE
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: JAYTER CORTEZ JUNIOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. RECURSO DO EXECUTADO CONTRA
DECISÃO
QUE
ACOLHEU
APENAS
PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO. GRATUIDADE
DE JUSTIÇA REVOGADA PELA INSTÂNCIA AD
QUEM. IMPOSSIBILIDADE DE SE RESTABELECER
A BENESSE NESTE MOMENTO. DESCABIDA A
REPARTIÇÃO
PROPORCIONAL
DA
VERBA
SUCUMBENCIAL ENTRE OS EXECUTADOS, EM
RAZÃO
DE
SUA
FIXAÇÃO
SOLIDÁRIA.
EXECUTADO QUE PODE SER COBRADO POR
INTEIRO,
PORQUE
DEVE
POR
INTEIRO.
FRACIONAMENTO
INDEVIDO.

VALORES
BLOQUEADOS QUE NÃO SÃO IMPENHORÁVEIS.
CONTA
POUPANÇA
COM
INTENSA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E UTILIZADA
PARA OUTROS FINS. NECESSIDADE, ADEMAIS,
DE
SE
DEMONSTRAR
QUE
A
QUANTIA
EXISTENTE
NA
HIPOTÉTICA
POUPANÇA
PRECEDERIA A CONSTITUIÇÃO DA OBRIGAÇÃO,
O QUE NÃO SE FEZ. PRINCÍPIO DA UTILIDADE
DA
EXECUÇÃO
PRESERVADO.
R.
DECISÃO
MANTIDA. DESPROVIMENTO.
Agravo de instrumento interposto pelo coexecutado Sergio
contra r. decisão que, em cumprimento de sentença (0009517-49.2019.8.26.0071), acolheu
apenas parcialmente sua impugnação.
Sustenta que o processo principal tramitou sem que o Juízo
a quo e o autor se manifestassem sobre o requerimento de gratuidade de justiça. O E.
Tribunal, contudo, reconheceu a concessão tácita da benesse. Em razão da suspensão da
execução em relação aos demais réus, o exequente visa a receber, indevidamente, cem por
cento da verba sucumbencial do agravante. Ele não pode ser responsabilizado pela
totalidade do crédito exequendo. "O ora agravado/exequente, na petição em que requereu a
busca de ativos, deduziu uma aberração jurídica, ao dispor que 'tendo em vista que a r.
sentença não distribuiu a responsabilidade proporcional de cada executado restou
solidária a responsabilidade pelo pagamento'". Insurge-se não apenas contra a penhora dos
valores que são fruto de sua aposentadoria, como também contra o valor que se almeja no
cumprimento de sentença. Debalde a apresentação de impugnação ou defesa sobre ponto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197529-95.2020.8.26.0000 -Voto no 3121
3
que sequer foi colocado na petição inicial. Não há falar em intempestividade da
impugnação, pois o coexecutado apenas apresentou manifestação sobre o tema, quando
suscitada. Isto é, não há excesso de execução como um todo, mas apenas contra o
coexecutado, ora agravante. Ademais, não houve alteração na vida econômica do agravante,
razão por que deve ser restabelecida a gratuidade da justiça. No tocante ao bloqueio, ressalta
a natureza de poupança sobre a qual incidiu, bem como ser irrisória a soma constrita.
Efeito suspensivo negado.
Veio contraminuta.
É o relatório.
Presente a densidão da narrativa - que rememora fatos
processuais ocorridos desde o processo de conhecimento, a fim de combater uma decisão do
cumprimento de sentença -, curial a reconstrução fática da liça.
Trata-se, na origem, de ação de reintegração de posse
ajuizada pelo espólio de Geny do Nascimento contra três réus: Sergio (o agravante), Maria
José e Adilson. A demanda foi julgada procedente, o que culminou na condenação dos réus
na sucumbência, com verba honorária em dez por cento sobre o valor atualizado da causa - e
majorada para quinze por cento pelo C. Superior Tribunal de Justiça, em grau recursal.
Subsequentemente, o agravado iniciou cumprimento de
sentença, a fim de efetivar a desocupação do imóvel, bem como executar os honorários de
sucumbência, em relação aos três executados.
Os executados, por seu turno, cumpriram a reintegração,
mas se voltaram contra a cobrança da sucumbência, sob o argumento de que houvera
concessão tácita da justiça gratuita (fls. 519/522 do cumprimento de sentença). O argumento
foi acolhido pelo Juízo a quo, que extinguiu o feito, respeitado o art. 98, § 3o, do Código de
Processo Civil (fls. 572/573 dos mesmos autos). Contudo, o causídico do espólio apelou
dessa sentença e logrou revertê-la em sede recursal, que chancelou a alteração da situação
financeira do executado Sergio (ora agravante) e arredou a concessão da benesse outrora
deferida a ele (fls. 626/630).
Pois bem. Com a execução tramitando apenas contra o
agravante, eis os nós górdios do recurso: o prosseguimento exclusivo da cobrança da
sucumbência em relação ao coexecutado Sérgio, a concessão da gratuidade da justiça e a
(im)penhorabilidade de valores bloqueados.
Por partes.
De início, não há que se reavaliar o que foi deliberado pelo
V. Acórdão de fls. 626/630, que concluiu que:
"Em relação ao executado Sérgio Roberto de Araújo
Ramos, embora até então beneficiário da gratuidade processual, a documentação trazida
na apelação, não impugnada nas contrarrazões, indica que alterou a situação financeira. É
sargento da reserva. Aufere renda mensal de R$5.274,84. Possui automóvel no valor de R$
59.646,00 e é proprietário de três imóveis e uma gleba de terras em Bauru (fls. 591/609).
Contra si é passível o prosseguimento do cumprimento de sentença" (fls. 630).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197529-95.2020.8.26.0000 -Voto no 3121
4
Per fas et nefas, também não há que se cogitar do
restabelecimento da gratuidade de justiça, à míngua de comprovação cabal de que tenha
sofrido piora em sua situação financeira desde então - ônus que obviamente lhe competia.
Nesta esteira, uma vez arredada a gratuidade da justiça do
ora agravante, é inconteste que ele deverá responder pela sucumbência no exato montante
fixado pelo C. Superior Tribunal de Justiça.
Conquanto o art. 87, § 1o, do Código de Processo Civil
recomende ao julgador a distribuição proporcional da sucumbência entre os litisconsortes
vincidos, o § 2o ressalva que, se a repartição proporcional não for feita, eles responderão
solidariamente pelas despesas e honorários.
Nestes termos, ausente in casu expressa distribuição
proporcional/repartição da sucumbência, conclui-se que o agravado é solidariamente
responsável por sua satisfação. E, tratando-se de obrigação solidária, não há que se admitir
fracionamento - em situações do jaez, cada devedor deve ao credor por inteiro.
Aliás, ainda que a cobrança da sucumbência não tivesse sido
suspensa em relação aos demais coexecutados, o agravante poderia estar sendo cobrado
sozinho pela totalidade do débito, precisamente à luz da solidariedade. Debalde, pois, o que
fora pugnado inicialmente pelo exequente, pois flagrantemente contra legem.
Por fim, no tocante à impenhorabilidade das verbas
bloqueadas, vê-se que o Juízo a quo acolheu a tese de impenhorabilidade das localizadas no
Banco do Brasil e a rejeitou em relação às da Caixa Econômica Federal, verbis:
"Acolho o pedido de levantamento da penhora 'on-line'
realizada pelo sistema BACEN JUD (p. 715/6).
Com efeito, à luz da prova documental produzida (p. 731),
convence-se de que os créditos havidos na conta bancária em que houve a constrição são
provenientes exclusivamente de aposentadoria.
E 'o fato de ser creditada tal verba em conta bancária não
elide a sua natureza alimentar, de maneira que nenhum ônus pode sobre ela incidir' (TJSP,
AI 2138038-70.2014.8.26.0000, rel.: José Marcos Marrone, j. em 24/09/2014).
Desta forma, diante da caracterização da hipótese prevista
no artigo 833, IV, do CPC, de rigor o levantamento da constrição que recai sobre a conta
junto ao Banco do Brasil (R$ 1.416,62), o que determino. Diligencie-se, com urgência".
(fls. 758).
Adiante, decidiu ainda que "o extrato acostado aos autos (p.
764) demonstra que a conta bancária de titularidade da parte executada, embora
denominada conta poupança, foi desvirtuada para conta corrente, recebendo
movimentações típicas desta última.
Essa, por sinal, a orientação da jurisprudência:
'Execução fiscal. Município de Catanduva. ISS. Exercícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197529-95.2020.8.26.0000 -Voto no 3121
5
2010 a 2012. Penhora BacenJud. Alegada impenhorabilidade. Caderneta de poupança.
Extratos que retratam movimentações financeiras diárias e frequentes, descaracterizando a
poupança. Ausência de comprovação de que o numerário estava depositado em típica
caderneta de poupança. Manutenção da constrição. Agravo não provido' (TJSP, AI
2028465-29.2016.8.26.0000, rel. Carlos Violante, j. em 28/06/2018).
Assim,
porque
não
comprovada
a
alegação
de
impenhorabilidade, ônus da devedora (CPC, art. 854, § 3o), resta mantida a constrição"
(fls. 774).
Deveras, acertada a conclusão do juízo a quo, uma vez que a
intensa movimentação financeira estampada no extrato financeiro de fls. 764 sugere que o
executado se valia da conta para outros fins, desnaturando o escopo de uma conta poupança.
Ademais, ainda que se admitisse a natureza exclusiva de
poupança, competiria ao agravante comprovar, e não o fez, que a quantia lá existente teve
gênese antes da constituição da obrigação inadimplida. "'Caso contrário, bastaria ao
executado, em ato fraudulento, transferir recursos de sua conta-corrente para uma conta de
poupança e, com isso, livrar da iminência da penhora uma quantia de até 40 salários
mínimos que estivesse depositada em sua conta-corrente, o que não pode ser admitido'"
(DIDIER JR., Fredie - "Curso de Direito Processual Civil", vol. 5, 7a ed. - Salvador:
Juspodivm, 2017, pp. 838/839).
Tampouco haveria que se cogitar de violação ao princípio
da utilidade: o valor bloqueado (R$ 1.556,79) não é inexpressivo para o credor, quiçá será
absorvido totalmente pelas custas da execução - que almeja a cobrança nominal de R$
66.424,62. Vale ter em mira que o princípio da utilidade da execução visa a, pari passu,
tutelar a satisfação do credor e proteger o devedor contra medidas executivas intentadas
apenas para prejudicá-lo (art. 836, caput, CPC) - e não o blindar contra a satisfação
meramente parcial da obrigação.
Por tudo, o recurso desmerece abrigo.
À míngua de malícia ou deslealdade processual que
houvessem induvidosamente informado a atuação do recorrente nestes autos, deixo de lhe
aplicar a sanção postulada na contraminuta.
Proponho seja DESPROVIDO o agravo de instrumento.
Na tentativa de se elidir a oposição de ociosos embargos de
declaração, (i) relembra-se que eles não possuem caráter infringente; (ii) consideram-se
prequestionadas e não ofendidas todas as normas jurídicas reportadas nos autos.
CARLOS GOLDMAN
RELATOR